Tribunal: TJDFT
Processo: 0748735-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-08
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO GARANTIDA POR ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PEDIDO DE RECURAÇÃO JUDICIAL FORMULADO PELA DEVEDORA. EMENDA À PETIÇÃO RECEBIDA. IMINENTE FORMAÇÃO DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. COMPETÊNCIA SOMENTE PARA EXAMINAR A ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA À ATIVIDADE EMPRESARIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL PARA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
1. Na hipótese, a devedora formulou pedido de recuperação judicial. O juízo recuperacional determinou emenda à petição inicial para cumprimento dos requisitos do art. 51 da Lei n. 11.101/2005. Após apresentação de diversos documentos, o respectivo juízo determinou a elaboração de perícia prévia, que apontou inconsistência na instrução. Determinada complementação da emenda, foi acostada nova documentação, com subsequente decisão de recebimento da emenda e determinação de laudo pericial complementar.
2. Muito embora ainda não tenha sido formalmente deferido o processamento da recuperação judicial, as premissas constantes dos autos apontam nessa direção, pois, em princípio, estaria em termos a documentação exigida pelo art. 51 da Lei n. 11.101/2005. Agregando-se, ainda, os princípios da continuidade da empresa e a tutela do interesse dos credores (art. 47 da Lei n. 11.101/2005), mostra-se prudente que o juízo da recuperação judicial aprecie a essencialidade dos bens para o desenvolvimento da atividade empresarial da devedora (art. 49 da Lei n. 11.101/2005), em ação de busca e apreensão lastreada em cédula de crédito bancário garantida por alienação fiduciária.
3. Contudo, a ação de busca e apreensão deve prosseguir no juízo cível, em conformidade com interpretação extraída do art. 49, § 3o, da Lei n. 11.101/2005 (art. 49, caput: “Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” § 3o “Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art. 6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.”)
4. Salienta-se que o Juízo Universal da Recuperação Judicial, por ausência de disposição legal específica, não possui idêntica repercussão ao Juízo Universal da Falência, de caráter “indivisível e competente para conhecer todas as ações sobre bens, interesses e negócios do falido, ressalvadas as causas trabalhistas, fiscais e aquelas não reguladas nesta Lei em que o falido figurar como autor ou litisconsorte ativo” (art. 76 da Lei n. 11.101/2003). Dito de outra forma, “não há um juízo universal da recuperação judicial como existe na falência (art. 76 da Lei no 11.101/2005). Na realidade, há diversos créditos e, portanto, ações para exigi-los, que estão fora da recuperação judicial e devem tramitar perante os juízos competentes”. Consequentemente, “a execução de um crédito extraconcursal deve prosseguir no juízo competente. Uma vez realizados atos de constrição, serão submetidos ao juízo da recuperação que deverá analisar se o bem é essencial para a empresa e, se for esse o caso, a recuperanda deve oferecer outro meio de adimplir a dívida que seja compatível com cumprimento do plano de recuperação, ou sugerir alguma forma de negociação, sob pena de ficar caracterizada sua inviabilidade econômica”. (AgInt no AgInt no CC 169.871/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 01/10/2020).
5. Nota-se: “A Segunda Seção do STJ já decidiu que, apesar de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, o juízo universal é competente para avaliar se o bem é indispensável à atividade produtiva da recuperanda.” (AgInt no CC 149.798/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 02/05/2018). No caso do citado precedente, a ação de busca e apreensão continuou tramitando no juízo cível.
6. Conflito de competência conhecido. Declarado competente o Juízo Suscitado – Juízo da 22a Vara Cível de Brasília.